Tribunal: TJPA
Processo: 0011336-77.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011336-77.2018.8.14.0010

APELANTE: TAYLAN MARQUES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. 1) APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 2) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA EXASPERADA NA TERCEIRA FASE DA PENA EM DESCONFORMIDADE COM A CORPORAL. 3) REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO EUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA. Tendo o magistrado de primeiro grau fixado a fração de aumento de pena acima do patamar mínimo legal, sem, contudo, apresentar qualquer motivação para tanto, seu redimensionamento ao mínimo é medida que se impõe. 4) DETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO TEMPO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A FRAÇÃO ESTABELECIDA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, A REPRIMENDA DEFINITIVA IMPOSTA AO APELANTE, SENDO QUE, DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE TAMBÉM A PENA PECUNIÁRIA, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A CONSONÂNCIA COM A CORPORAL.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Luiz Diego Costa de Souza, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 133

(cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante, inicialmente, a desclassificação do crime a ele imputado, para a sua modalidade simples, tendo em vista não ter sido apreendida a suposta arma de fogo utilizada na empreitada, além de requerer o redimensionamento da pena-base a ele fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja a reprimenda estabelecida ao recorrente redimensionada para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne ao pedido de reconhecimento e aplicação das atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, vê-se tratar-se de pleito inócuo, pois o magistrado sentenciante aplicou a pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa. Logo, ainda se reconhecidas as referidas atenuantes, não poderiam incidir no cálculo da pena, à luz da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase do cálculo da pena, foi reconhecida e aplicada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pelo que o Juízo
a quo
exasperou a reprimenda inicial na fração de 1/3 (um terço), restando o
quantum
referente à sanção corporal fixado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A reprimenda pecuniária, nesse ponto, deve ser reestabelecida para que seja observada a consonância com a corporal, razão pela qual se impõe o seu redimensionamento, de ofício, para 13 (treze) dias-multa.

Ao final, assiste razão ao apelante quanto à redução da fração referente ao aumento de pena pela continuidade delitiva, uma vez que o magistrado sentenciante a estabeleceu acima do patamar mínimo legal, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para tanto.

Com efeito, impondo-se a exasperação da pena na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), ante a referida continuidade delitiva, tem-se a reprimenda final estabelecida em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo, considerando a reprimenda ora reestabelecida.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a fração estabelecida em razão da continuidade delitiva e, consequentemente, a reprimenda definitiva imposta ao apelante, sendo que, de ofício, redimensiona-se também a pena pecuniária, a fim de que seja observada a consonância com a corporal.

É como voto
.

Belém, 05/07/2022